Tribunal: TJES
Processo: 0012216-83.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012216-83.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIAN MOISES EVANGELISTA e outros (3)

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO E TEORIA DA APARÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 543 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DE CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LUCIAN MOISES EVANGELISTA E OUTRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de legitimidade passiva: Vinga a tese de existência de grupo econômico entre as empresas requeridas, notadamente porque às fls. 194/195 consta ata da assembleia geral onde ambas as empresas se fizeram presentes, ficando claro que os diretores de uma empresa integram também a direção da outra empresa. Ademais, caso não seja aceito a ideia de grupo econômico, verifica-se às fl. 128 que as empresas anunciam em conjunto o empreendimento de loteamento em sites da internet, regendo-se na hipótese a aplicação da teoria da aparência, segundo a qual se reconhece a responsabilidade solidária de todos que participam da cadeia de fornecedores – art. 3º do CDC. Preliminar acolhida. 2. Mérito: Súmula 543/STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 3. Extrai-se da súmula supracitada que, em casos de culpa exclusiva do vendedor/construtor, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo comprador, aplicando-se então as normas contidas no Código do Consumidor. 4. Não merece alteração a forma de correção monetária dos valores a serem devolvidos aos recorridos, uma vez que “no que pertine à correção monetária incidente sobre os valores a ser devolvidos, é forçoso reconhecer que o seu termo inicial deve se dar a partir do efetivo desembolso de cada parcela contratual paga, nos termos do consignado na Súmula n.º 43, do STJ, revelando-se acertada a sentença recorrida quanto a este específico ponto.” (nesse sentido, vide AgInt no AREsp 342.293/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 5. Os vendedores deram causa a resolução do contrato, notadamente por considerar que a imobiliária estava em mora em sua obrigação – entrega do loteamento - não sendo portanto plausível a tese sustentada pelos recorrentes quanto ao termo inicial dos juros, especialmente pela não aplicação da tese constante no TEMA 1002/STJ em questão. 6. Quanto aos lucros cessantes, não há porque acolher este pedido, uma vez que se tratando do objeto do contrato de um lote, sem qualquer edificação, não existe a comprovação de que dependiam daquele lote para residir ou terem arcado com aluguel em razão disso. 7. No que concerne aos danos morais, entendo que não há elementos que corroborem que os requerentes tenham sofrido abalo psicológico em razão do atraso injustificado da obra de infraestrutura, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste sentido. 8. Recurso conhecido de Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e desprovido. 9. Recurso de Lucian Moises Evangelista e outra conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Lucian Moises Evangelista e outra, nos termos do voto do Relator

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012216-83.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIAN MOISES EVANGELISTA, DANIA CRISTINA AZEVEDO DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: NAYMARA CARDIN DA FONSECA - ES22838-A
Advogado do(a) APELANTE: NAYMARA CARDIN DA FONSECA - ES22838-A
APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, GRAN VIVER URBANISMO S/A

Advogados do(a) APELADO: CLAYTON FERNANDO LOPES DA SILVA - SP264694, LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
Advogados do(a) APELADO: CLAYTON FERNANDO LOPES DA SILVA - SP264694, LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473

VOTO

Preliminar De Legitimidade Da Gran Viver Urbanismo S/A

O
s recorrentes Lucian Moises Evangelista e outra arguiram preliminar de legitimidade passiva da empresa GRAN VIVER URBANISMO S/A uma vez que, na r. sentença, o magistrado afastou a referida empresa da demanda por ela não ter participado do contrato em discussão e tampouco fazer parte do mesmo grupo econômico de Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A.

Pois bem.

Entendo que os recorrentes trazem elementos para corroborar a tese de legitimidade passiva da empresa GRAN VIVER URBANISMO S/A.

Vinga a tese de existência de grupo econômico entre as empresas requeridas, notadamente porque às fls. 194/195 consta ata da assembleia geral onde ambas as empresas se fizeram presentes, ficando claro que os diretores de uma empresa integram também a direção da outra empresa.

Ademais, caso não seja aceito a ideia de grupo econômico, verifica-se às fl. 128 que as empresas anunciam em conjunto o empreendimento de loteamento em sites da internet, regendo-se na hipótese a aplicação da teoria da aparência, segundo a qual se reconhece a responsabilidade solidária de todos que participam da cadeia de fornecedores – art. 3º do CDC.

Nesse sentido:

(...) 2. A empresa que veicula em seu sítio eletrônico propaganda afirmando ser a responsável pela realização de determinado empreendimento imobiliário, negocia a venda dos imóveis com os clientes e integra o mesmo grupo econômico daquela que consta no contrato como promitente vendedora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual em razão da aplicação da teoria da aparência. Precedentes do STJ. (...) 8. Recurso desprovido. (TJES; AC 0025563-23.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 10/11/2020; DJES 11/12/2020).

(...) 2. Segundo afirmam as Empresas Recorrentes, a Requerida/Apelante Lorenge seria ilegítima para figurar no polo passivo na presente Demanda sob o fundamento de que não constaria como parte no contrato de promessa de compra e venda firmado pela Consumidora e a Villagio. No entanto, a Construtora Apelante participa da relação contratual em evidente parceria econômica com a outra empresa demandada. Diversos são os elementos dos autos que levam à conclusão dessa parceria que justifica sua presença no polo passivo e, a título de exemplo, cito: Carimbo da Construtora em todas as folhas do contrato firmado entre as partes; histórico contratual com o nome da Construtora; consulta ao portal do cliente na página da Construtora dando conta da situação financeira do contrato; diversos e-mails relativos ao distrato trocados com funcionários da Construtora, com endereço eletrônico @lorenge. Com. BR; e cálculo de rescisão contratual em documento emitido pela Construtora. Outrossim, há que se invocar, in casu, a aplicação da Teoria da Aparência, pela qual empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico podem ser igualmente demandadas pelo Consumidor para tutela de seus direitos. E não se pode olvidar, ainda, da Teoria da Asserção, adotada no nosso Ordenamento Jurídico, pela qual se verifica a legitimidade passiva a partir da indicação e narrativa do autor acerca dos fatos. Preliminar rejeitada. (...) (TJES; AC 0008567-90.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 09/03/2020; DJES 17/03/2020).

Portanto, diante dessas evidências, acolho a preliminar, para reconhecer a legitimidade passiva da empresa GRAN VIVER URBANISMO S/A.

É como voto.

VOTO

Mérito

Como relatoriado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença (fls. 306/308), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra-ES, que, em ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores ajuizada por Lucian Moises Evangelista e outra, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) resolver o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes; ii) condenar a Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A à devolução aos requerentes a quantia integral de R$37.041,41 corrigida monetariamente a partir da data dos respectivos desembolsos pelo INPC até a data da citação e, a partir dessa data, atualizado apenas pela taxa SELIC.

Em síntese, a ação visa a rescisão de contrato de compra e venda com alienação fiduciária, para aquisição de um lote de terra localizado no loteamento Cidade Verde Serra, na Serra/ES, cumulado com pedido de restituição dos valores efetivamente pagos pelos autores e reparação por danos morais e lucros cessantes.

A apelante Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A aduz concordar com o pedido de rescisão e requer o envio de ofício ao cartório de RGI de Serra/ES para o cancelamento da averbação da alienação fiduciária da matrícula de nº 33.166.

Refuta que no presente caso, detém o direito de retenção dos valores descritos no contrato, pois o mesmo fora desfeito por culpa exclusiva dos requerentes.

Aduz, ainda, que os juros moratórios fixados na r. sentença devem ser fixados do trânsito em julgado, pois a iniciativa da rescisão foi dos compradores, então requerentes.

Em contrapartida, os apelantes Lucian Moises Evangelista e outra, relatam que o injustificado atraso na entrega e o abandono das obras trouxeram inúmeros prejuízos, afetando, assim, seriamente a dignidade, expondo-os ao ridículo sendo devido, respectivamente, lucros cessantes e danos morais.

Pois bem.

Superada a preliminar e ainda que tenham sido interpostas apelações distintas, julgo-as de forma simultânea.

De saída, caminhou bem a sentença ao determinar a devolução em parcela única, notadamente porque a matéria está enquadrada em verbete sumular, devendo a mesma ser mantida neste ponto, in verbis:

Súmula 543/STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Extrai-se da súmula supracitada que, em casos de culpa exclusiva do vendedor/construtor, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo comprador, aplicando-se então as normas contidas no Código do Consumidor.

Portando, indubitável no presente caso a correta aplicação da lei consumerista, e independe de concordância da parte que deu causa ao desfazimento do negócio, pois a própria apelante Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A confirma que existiu o atraso na entrega do lote, o que levou à rescisão contratual.

Neste contexto, com a rescisão contratual e aplicação do CDC, afastam-se as regras contratuais e fiduciárias contidas no contrato, sendo assim, prejudicado o envio de ofício ao cartório de RGI de Serra/ES para o cancelamento da averbação da alienação fiduciária.

Noutro giro, não merece alteração a forma de correção monetária dos valores a serem devolvidos aos recorridos, uma vez que “no que pertine à correção monetária incidente sobre os valores a ser devolvidos, é forçoso reconhecer que o seu termo inicial deve se dar a partir do efetivo desembolso de cada parcela contratual paga, nos termos do consignado na Súmula n.º 43, do STJ, revelando-se acertada a sentença recorrida quanto a este específico ponto.”1

Em relação aos juros de mora, o STJ sobre o TEMA 1002 firmou a seguinte tese: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Data da publicação do acórdão: 22/8/2019”.

Contudo, como já consignado alhures, os vendedores quem deram causa a resolução do contrato, notadamente por considerar que a imobiliária estava em mora em sua obrigação – entrega do loteamento - não sendo portanto plausível a tese sustentada pelos recorrentes quanto ao termo inicial dos juros, especialmente pela não aplicação da tese constante no tema em questão.

Quanto aos lucros cessantes, não há porque acolher este pedido, uma vez que se tratando do objeto do contrato de um lote, sem qualquer edificação, não existe a comprovação de que dependiam daquele lote para residir ou terem arcado com aluguel em razão disso.

No que concerne aos danos morais, entendo que não há elementos que corroborem que os requerentes tenham sofrido abalo psicológico em razão do atraso injustificado da obra de infraestrutura, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste sentido.

Entendimento encartado pelo c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, no caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.863.961/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

Diante de tais considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A.

Quanto à Apelação Adesiva de Lucian Moises Evangelista e outra CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a legitimidade passiva da empresa GRAN VIVER URBANISMO S/A.

Diante da irrisória alteração da sucumbência, mantenho a distribuição determinada pelo juiz de origem.

Outrossim, MAJORO os honorários advocatícios recursais em 15% (quinze por cento) sobe o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do CPC, em favor do causídico que representa os requerentes, diante do desprovimento da parte ex adversa.

É como voto.

1 (nesse sentido, vide AgInt no AREsp 342.293/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 20/02/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões